Tribunal: TJES
Processo: 5026264-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026264-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5026264-49.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE LIMA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA PARA AUTENTICAR CONTRATOS DIVERSOS. FALTA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contratos de crédito consignado (RMC e RCC), restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais formulados pelo autor sob a alegação de que não aderiu às respectivas operações de crédito, nem autorizou a abertura de conta em seu nome e a realização realizada portabilidade de seu benefício previdenciário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Validade dos contratos de RMC e RCC diante da alegação de fraude e falta de consentimento informado. 2. Comprovação da adesão livre e consciente do consumidor aos serviços contratados. 3. Ocorrência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A mera exibição de fotografia do contratante não comprova efetiva ciência e anuência aos termos de todos os contratos a ele atribuídos, especialmente quando o consumidor alega ter assinado múltiplos documentos sem compreender seu conteúdo. A abertura indesejada de conta no nome do autor, com posterior portabilidade de seu benefício previdenciário e remessa dos valores relativos ao empréstimo, corrobora a hipótese de fraude. A utilização de assinatura eletrônica, embora não seja ilícita, exige efetiva anuência do consumidor aos termos contratados. A falta de comprovante de entrega do cartão de crédito no endereço do autor, aliada à alegação de que os cartões lhe foram entregues por terceiros e devolvidos na agência, impede a atribuição do uso ao consumidor. Configura-se, portanto, fraude contra o consumidor e cobranças indevidas, acarretando ressarcimento em dobro e danos morais indenizáveis.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 1.014 do Código de Processo Civil; Tema 1.414/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Antonio Pereira de Lima ajuizou em face do Banco Agibank S. A., em que o autor alega desconhecer os contratos de cartão de crédito consignado vinculados a seu nome. Afirma que seu benefício previdenciário foi objeto de portabilidade sem autorização para conta por ele desconhecida. Pleiteou a nulidade dos contratos, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 3.082,06) e o pagamento de indenização por danos morais.

O banco apresentou defesa argumentando que os contratos foram validamente celebrados mediante assinatura biométrica facial realizada em agência física, e que a utilização do cartão de crédito comprova a adesão do consumidor aos serviços contratados.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando nulos os contratos de RMC e RCC, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.082,06 em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O banco interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.

Sobreveio decisão monocrática de id. 19142663, suspendendo o processo em razão da controvérsia afetada no REsp 2.224.599/PE (Tema 1.414/STJ), admitido pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Em embargos declaratórios, o recorrido pleiteia pelo reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1414/STJ e pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, acolhe-se o pedido da petição de id. 19347129, para anular a decisão monocrática de id. 19142663, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1.414/STJ ao presente caso. O referido tema versa sobre a abusividade das cláusulas de RMC, não se aplicando à hipótese em que se discute a própria validade da contratação. O presente processo trata de hipótese diversa: fraude na contratação das operações de crédito, envolvendo falta de consentimento informado do consumidor.

Quanto ao recurso de id. 18672520, nega-se provimento. A parte requerida não logrou êxito em comprovar a adesão livre e consciente do autor a todos os serviços a ele impostos. Embora não haja ilicitude na utilização de assinatura eletrônica, é imprescindível que haja efetiva anuência do consumidor aos termos contratados.

Nos documentos de id. 18672517 (Pág. 2 e 3), o autor alega que assinou muitos papéis e tirou muitas fotos ao tentar contratar simples empréstimo consignado. Em tal cenário, a mera exibição de uma fotografia do contratante não comprova efetiva ciência e anuência aos termos de todos os contratos a ele atribuídos, pois não é dado saber se o consumidor de fato teve ciência prévia dos contratos a que estava aderindo.

A abertura indesejada de conta no nome do autor, com posterior portabilidade de seu benefício previdenciário e remessa dos valores relativos ao empréstimo, corrobora com a hipótese de fraude.

Ademais, as especificidades do presente processo sequer permitem supor que a utilização do cartão de crédito convalida a contratação. Não há comprovante de entrega do plástico no endereço do autor. O requerente alega que os cartões lhe foram entregues por mãos de terceiros e devolvidos na agência, de sorte que o uso não pode lhe ser atribuído.

Assim, a hipótese é de reconhecimento de fraude contra o consumidor e cobranças indevidas, o que acarreta na necessidade de ressarcimento dos valores descontados de sua aposentadoria e na ocorrência de danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)